Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, insurgindo-se contra decisão que condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, cuja liminar foi indeferida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é lícito condicionar o levantamento de valores requisitados ao trânsito em julgado de ação rescisória julgada parcialmente procedente para desconstituir o título executivo.
III. Razões de decidir
3. O julgamento de parcial procedência da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com a consequente rescisão do título executivo, configura hipótese de prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, impondo-se o condicionamento do levantamento dos valores dos requisitórios porventura expedidos até o trânsito em julgado da Ação Rescisória, a fim de evitar prejudicar o erário com o pagamento de quantias que posteriormente se revelem indevidas.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 313 V a.